Tribunal: STF
Processo: RE 1059819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-26
Data de publicação: 2018-04-26

Ementa:
TARIFA - REAJUSTE - PARÂMETRO CONTRATUAL - DESRESPEITO - GLOSA NA ORIGEM - CONSUMIDOR - PROTEÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de concessionária criar forma de reajuste de tarifa telefônica discrepante do que previsto em contrato.